Tribunal: TJDFT
Processo: 0721618-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721618-35.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: WALISSON SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra a Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por WALISSON SOARES DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: a ) condenar a ré a custear os medicamentos: Eltrombopague (REVOLADE) – 50mg, Ruxolitinib (JAKAVI) – 5mg e Letermovir (PRIVYMTRA) – 480 mg/28 comp; e Valtrex, na forma prescrita pelo médico assistente, enquanto vigente o contrato, sob pena de multa a ser fixada em eventual fase de cumprimento de sentença; b) condenar a ré ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. No caso concreto, a morte do autor foi comunicada ao ID 39684289. Naquela oportunidade, o ESPÓLIO DE WALISSON SOARES DOS SANTOS requereu a suspensão do feito, para viabilizar a habilitação da companheira do falecido como representante da universalidade de bens e direitos. Em 04 de outubro de 2022, foi publicada (ID 39889825) a decisão de minha relatoria, por meio da qual foi determinada a suspensão do feito por seis meses, para viabilizar a sucessão processual. Na mesma decisão, o espólio foi advertido de que “A inércia dos interessados, no prazo fixado, implicará em extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 313, parágrafo 2o, II, do Código de Processo Civil.” (ID 39798125). Anoto que, transcorrido um ano desde a decisão em tema, os interessados não tiveram nenhuma manifestação nos autos, ou seja, sequer foi manifestado o interesse de dar prosseguimento regular ao feito. Nesse contexto, não há outra solução, senão extinguir o feito. Vale ressaltar que a extinção se deu exclusivamente porque os sucessores do autor não apresentaram a documentação necessária á garantir a sucessão processual legítima, obstando o desenvolvimento válido e regular do feito. Nesse contexto, aplica-se o princípio da causalidade, para condenar o espólio ao pagamento das custas e dos honorários. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE IMPEDE A CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO ADESIVO. CONVERSÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA MULTA IMPOSTA. MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DE QUEM DEU CAUSA À EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Verificado o ato atentatório à dignidade da justiça no descumprimento das decisões jurisdicionais, legítima é a aplicação da multa prevista no artigo 77, IV e §2o, do Código de Processo Civil. 2. A litigância de má-fé não é pressuposto para a aplicação da multa prevista no artigo 77, §2o, do Código de Processo Civil, haja vista a diferença dos institutos jurídicos. 3. Não se exige a intimação pessoal da parte no prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, quando a sentença extingue o processo com espeque no inciso IV do mesmo artigo. Essa exigência aplica-se tão somente às hipóteses dos incisos II e III desse dispositivo. 4. Inexiste violação aos princípios da celeridade, economia e cooperação processual quando a sentença extingue o feito sem resolução do mérito por culpa da parte, que não apresentou o documento necessário à constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo. 5. Não há afronta ao princípio da instrumentalidade das formas, quando a parte sequer pratica o ato que supostamente estaria eivado de vício formal. 6. Recurso adesivo. A conversão da multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça para multa por litigância de má-fé é impossível quando a conduta da parte se amolda ao disposto no artigo 77, IV, do Código de Processo Civil. 7. A má-fé não se presume e deve ser comprovada. Precedentes desta Corte. 8. A parte que deu causa à extinção do feito sem resolução do mérito deve arcar com os ônus sucumbenciais, a teor do artigo 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil. 9. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1411559, 07008126520198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022.) Assim, como já advertido, DECLARO a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 313, § 2o, II, do Código de Processo Civil. Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários recursais em 1% (um por cento), tornando-os definitivos em 11% (onze por cento) do valor da causa, os quais ficarão a cargo dos sucessores (espólio ou herdeiros), em razão do princípio da causalidade. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator